Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-23.2024.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-23.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 354 DO CC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional, na qual se alegava abusividade na cobrança de juros remuneratórios, ausência de pactuação de capitalização e irregularidades quanto à imputação de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a apelação deve ser conhecida, diante da alegação de ausência de dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil;

(
iii
) determinar se as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, à capitalização e à imputação de pagamentos são abusivas ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao requisito da dialeticidade quando impugna, ainda que de forma reiterada em relação à inicial, os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a apreciação pela instância revisora.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos — contrato e extratos bancários — são suficientes para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade (CPC, art. 370).

A revisão contratual bancária é admitida quando demonstrada abusividade, mas a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é ilícita; exige-se que a taxa supere consideravelmente a média de mercado.

No caso, a taxa de juros pactuada (8,50% ao mês e 102% ao ano) é inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil (8,78% ao mês), não configurando abusividade.

A capitalização mensal é permitida em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada. Considera-se expressa a pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (STJ, Súmula 541), o que ocorre no caso.

Os extratos bancários demonstram que a instituição financeira observou a regra do art. 354 do CC, imputando os pagamentos primeiramente aos juros e depois ao capital, inexistindo violação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução parcial dos argumentos iniciais não impede o conhecimento da apelação, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos já constantes dos autos bastam ao deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir a prova pericial desnecessária.

Os juros remuneratórios somente configuram abusividade quando superam de forma relevante a taxa média de mercado do Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida se a taxa anual contratada exceder o duodécuplo da mensal, nos contratos posteriores à MP no 2.170-36/2001.

O cumprimento do art. 354 do CC afasta a alegação de ilegalidade na imputação de pagamentos em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 354; CDC, art. 6o, V; CPC,
arts
. 370 e 85, § 11; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma,
DJe
28.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
07.06.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024;
TJ-MT, Apelação Cível no 1003120-79.2021.8.11.0078, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000881-23.2024.8.11.0038

APELANTE: JOSE TIAGO GOMIDES ME

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSE TIAGO GOMIDES ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE MATO GROSSO ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta que a sentença merece reparos, pois não foi oportunizada a fase de produção de provas
, alegando que
a prova pericial seria significativa no feito
.

A
rgumenta que
não
foi realizada uma análise dos extratos completos, demonstrando as efetivas cobranças por parte da instituição financeira, ficando evidente que foram aplicadas taxas flutuantes de juros, sem qualquer pactuação a respeito ou fixação prévia da taxa.

Defende
que não foi expressamente prevista a taxa que seria cobrada em caso de utilização do limite de crédito
, inexistindo
pactuação de juros e de autorização para capitalização.

Argumenta que, não havendo pactuação expressa, deve ser aplicada a taxa média de mercado.

Afirma a ausência de cumprimento

d
os requisitos determinados pelo art. 354 do Código Civil quando dos lançamentos dos juros na conta corrente.

Em suas contrarrazões (
id
313665873), a instituição financeira apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

C
umpre apreciar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, na qual alega que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Ao examinar as razões recursais, verifico que o apelante, embora tenha reiterado alguns argumentos da petição inicial, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à ausência de oportunidade para produção de prova pericial, à análise superficial do caso pelo magistrado e à interpretação conferida às cláusulas contratuais, especialmente no tocante à pactuação dos juros e sua capitalização.

Desse modo, constato que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo com a decisão recorrida, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e possibilitando a esta Corte conhecer as razões pelas quais se pretende a reforma da sentença.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa – perícia contábil)

Eminentes pares:

No que tange à alegação
do apelante
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, não vislumbro qualquer nulidade.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A
matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os documentos já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente o contrato firmado entre as partes e os extratos bancários.

Ademais, para a análise da abusividade dos juros remuneratórios, basta a comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, o que pode ser feito mediante simples consulta ao site da referida autarquia, conforme destacado na sentença.

Quanto à capitalização de juros, sua verificação decorre da interpretação das cláusulas contratuais, não demandando conhecimentos técnicos especializados que justifiquem a realização de perícia.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ).
(...)
(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização de juros no contrato de cheque especial firmado entre as partes.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse contexto, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que sejam excessivamente onerosas para o consumidor, nos termos do art. 6o, V, do CDC.

No que tange aos juros remuneratórios, o apelante alega que não houve pactuação expressa da taxa a ser aplicada, razão pela qual deveria incidir a taxa média de mercado.

Contudo, ao examinar o contrato anexado aos autos (
id 313665861
), verifico que ficou expressamente acordado que seria liberado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no cheque especial, com juros pré-fixados de 8,50% ao mês e 102,00% ao ano.

S
egundo a tabela do Banco Central do Brasil, à época da celebração do contrato, a taxa média de juros para operações da mesma espécie era de
8,78
% ao mês.
1

Portanto, constato que a taxa de juros pactuada (8,50% ao mês e 102,00% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em abusividade.

Ressalto que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário, para tanto, que a taxa contratada supere consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, o que não ocorre no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, o apelante sustenta que não houve pactuação expressa, sendo vedada sua cobrança.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Para os contratos celebrados a partir de 31/03/2000, considera-se expressamente pactuada a capitalização quando a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros anual contratada (102,00%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (8,50% x 12 = 102,00%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, não há ilegalidade na capitalização de juros praticada pela instituição financeira.

O apelante alega, ainda, que a instituição financeira não observou o disposto no art. 354 do Código Civil, que estabelece que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital.

Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem que a instituição financeira tenha descumprido tal dispositivo legal. Pelo contrário, os extratos bancários juntados aos autos indicam que os pagamentos realizados pelo apelante foram imputados primeiramente aos juros e, posteriormente, ao capital.

Ademais, a mera aplicação do art. 354 do Código Civil não implica, por si só, capitalização indevida de juros, desde que observados os limites legais e contratuais.

Diante do exposto, verifico que não há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais questionadas pelo apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025